Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-18.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000020-18.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – ART. 291, § 2º DO MAPPA – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – MONITORAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS – COMPROVAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE – ART. 13, XV E ART. 14, III, CEDM – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luciano dos Santos Franco e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano dos Santos Franco contra sentença que julgou improcedentes os seguintes pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo disciplinar por ele ajuizada contra o Estado de Minas Gerais: anulação da Sindicância Administrativa Disciplinar (PAD) n. 106.672/2019 – 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM), nulidade da sanção disciplinar imposta; devolução de pontos decotados de seus assentamentos funcionais; e restituição dos valores descontados de sua folha de pagamento. Afirma o apelante que foi punido disciplinarmente com a sanção de suspensão de 9 (nove) dias, descontados os dias não trabalhados de seu vencimento, além do decréscimo de 29 (vinte e nove) pontos em seus assentamentos funcionais. Segundo o apelante, o fato que ensejou a instauração da PAD n. 106.672/2019 – 21º BPM –, da qual decorreu a punição, foi o de ter "sido visto, em 24/11/2018, dormindo no interior da viatura durante o turno de serviço, quando a viatura encontrava-se estacionada em frente ao Palace Hotel, na Praça 28 de Setembro, no Município de Visconde de Rio Branco". O apelante ressalta que, na data dos fatos, seu motorista, Cb PM Vieira, pediu autorização a ele, comandante da guarnição, para utilizar o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sanitário do hotel. Enquanto aguardava o seu retorno, em razão do calor, fechou os vidros da viatura e acionou o ar-condicionado. Nada obstante, desembarcou da viatura várias vezes, tendo sido, inclusive, abordado por dois cidadãos. Posteriormente, foi ao encontro do Cb PM Vieira, com quem tomou café a convite do gerente do hotel. Alega o apelante que, de acordo com a oitiva do militar comunicante, 2º Sgt PM Bento, “não foi possível visualizar o 3° Sgt PM Luciano dos Santos Franco, dormindo no interior da viatura policial e, apenas tomou conhecimento por um Oficial PM que recebera ligações de alguns populares que teriam havistado (sic) um militar dentro de uma viatura em atitude suspeita”. Argumenta o apelante que o encarregado da SAD e o comunicante entenderam que as imagens das câmeras do "Olho Vivo" do centro da cidade de Visconde do Rio Branco/MG, as quais teriam sido extraídas por este sem a devida autorização "legal", não foram conclusivas em apontar que ele, ora apelante, dormia em serviço. O apelante argui que, em sede de instrução probatória, foi-lhe negada a oitiva de duas testemunhas de defesa que comprovariam que ele fora abordado, por elas, do lado de fora da viatura policial, na data dos fatos. O apelante afirma que, a despeito de o relatório da SAD ter concluído pelo não cometimento de transgressão, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), sem a devida fundamentação, e contrariamente às provas carreadas nos autos, opinou pela sua punição. Segundo o apelante, o comandante da Unidade decidiu, sem a devida motivação, pela aplicação da penalidade de suspensão de 9 (nove) dias, descontados os dias não trabalhados de seu vencimento, além do decréscimo de 29 (vinte e nove) pontos em seus assentamentos funcionais, em razão da prática das transgressões disciplinares previstas no art. 13, inc. XV (dormir em serviço), e no art. 14, inc. III (deixar de cumprir ordem legal), ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). O apelante argumenta violação do devido processo legal, uma vez que as provas dos autos não comprovam que ele teria dormido em serviço ou mesmo descumprido ordem legal. Sustenta, também, o apelante, cerceamento de defesa e violação da teoria dos motivos determinantes, tendo em vista a falta de fundamentação e motivação da decisão que lhe aplicou a sanção. Assim, configurada a ausência de um dos requisitos de validade do ato administrativo, nos termos do art. 50 da Lei n. 9.784/99, pugna pela nulidade do ato sancionatório, com base nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, alega o apelante violação ao disposto na Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê como requisitos para utilização de prova emprestada a autorização pelo juízo competente e o respeito ao contraditório e à ampla defesa. O apelante entende por prova emprestada os registros em vídeo das câmeras do projeto "Olho Vivo". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assevera o apelante que a conduta por ele praticada não configura descumprimento de ordem legal, devendo ser corretamente enquadrada como desídia no desempenho das funções, a teor do art. 14 do CEDM, transgressão de natureza leve. Segundo ele, O que ocorrera, sim, foi uma falta de observação do Apelante, como mais antigo da equipe de policiais, e ao dar ciência à CIA PM, através do radio-operador, deveria ter se certificado que a comunicação foi levada a risca à sua chefia, ou seja que se afastaria da viatura policial junto com seu motorista, pois a convite do gerente do hotel, adentraram aquele recinto para tomar um breve café. Por fim, aduz o apelante a existência de circunstância excludente da ilicitude do fato, nos termos do art. 7°, inc. V, do MAPPA, sem, contudo, especifica-la. Com tais razões, o apelante requer o provimento do presente recurso, para reformar-se a sentença proferida, a fim de declarar-se nulo o ato administrativo de solução e sanção disciplinar imposta em seu desfavor, com a anulação a SAD n. 106.672/2019 – 21º BPM –, bem como a devolução de 29 (vinte e nove) pontos decotados de seus assentamentos funcionais e a restituição dos valores descontados de sua folha de pagamento, devidamente corrigidos. O Estado de Minas Gerais ofertou suas contrarrazões no Evento 70 dos autos, argumentando que não existe comprovação de que houve violação do devido processo legal no procedimento administrativo combatido. Salienta o apelado, por outro lado, que restou demonstrado nos autos que a conduta do apelante se amolda aos arts. 13, inc. XV, e 14, inc. III, todos do CEDM, não havendo razão fática e jurídica para enquadrá-lo em qualquer causa de justificação dos arts. 6º e 7º do MAPPA e do art. 19 do CEDM. Afirma o apelado que as teses de violação ao princípio da motivação e à teoria dos motivos determinantes não podem prosperar, porque os fatos que justificaram a instauração do procedimento, bem como as razões de fato e direito que levaram o comandante da Unidade a penalizar o acusado foram devidamente motivadas e expostas de maneira clara e congruente. Assevera o apelado que os atos administrativos são revestidos de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade e que o apelante não comprovou as alegações apresentadas, como prevê o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta o apelado, por derradeiro, ser vedado ao Poder Judiciário adentrar na conveniência e oportunidade da administração, quando não verificadas ilegalidades ou máculas às garantias constitucionais do acusado, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Ao final, pugna o apelado para que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença de improcedência do pleito. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade. De início, argumenta o apelante cerceamento de defesa, em razão da negativa, em sede de instrução probatória, da oitiva de duas testemunhas de defesa. Ocorre que, do relatório da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 106.672/2019 (Evento 1, DOC18, fls. 6) se extrai que o sindicado, ora apelante, dispensou a defesa prévia escrita, momento oportuno para que apresentasse o rol de testemunhas, de acordo com o art. 291, §2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), abaixo transcrito: §2º. A defesa prévia é o momento oportuno para que o sindicado apresente provas preliminares, rol de testemunhas de defesa, estas limitadas a 03 (três), e indique os meios de prova que pretende usar para demonstrar sua inocência. A referida circunstância deverá ser esclarecida pelo sindicante, formalmente, quando da sua notificação. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa se o acusado deixou de exercer o seu direito de apresentar o rol de testemunhas no momento processual adequado, tendo solicitado a oitiva apenas quando da apresentação de sua defesa final. A propósito, o §3º do art. 291 do MAPPA assim estabelece: §3º. O sindicado poderá apresentar outras testemunhas no decorrer do processo, quando demonstrar que não foi possível apresentá-las quando da sua defesa prévia. É vedada a apresentação não justificada de testemunhas no momento ou após a apresentação das RED finais, exceto se restar demonstrado, previamente, que haverá contribuição para a busca da verdade real e que não foi possível produzir as provas testemunhais, documentais ou periciais solicitadas em momento anterior. Havendo justificativa relevante, o pedido deverá ser acatado. Essa questão foi enfrentada no julgamento do recurso administrativo pelo comandante da 4ª Região de Polícia Militar (RPM), que assim se manifestou (Evento 1, DOC19, fls. 50): [...] sequer haveria contribuição para a verdade real, uma vez que a suposta testemunha se aproximou da viatura, após esta já se encontrar estacionadas em frente ao Hotel a quase 02 (duas) (sic), conforme imagens do vídeo anexado aos autos fls. 17. Quanto a autorização para utilização de cones na via pelo funcionário da empresa NEXT TELECOM, também não elide a falta em questão, pois não foi visto contato pessoal do funcionário ou do Cb Vieira com o recorrente, no lapso temporal de 08h02min até 08h50min, momento em que ele ficou sozinho no interior da viatura e foi visto dormindo pela testemunha, conforme autos fls. 49 e 50. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de oitiva de testemunhas. Da mesma forma, não pode ser acolhido o argumento do apelante segundo o qual a SAD n. 106.672/2019 utilizou-se de imagens das câmeras do "Olho Vivo" sem autorização judicial, em ofensa à Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque tais imagens são produzidas por sistema de monitoramento de espaços públicos. Não há qualquer violação de privacidade ou intimidade que venha a reclamar autorização judicial para sua utilização. E tais imagens não foram "emprestadas" de nenhum outro procedimento administrativo ou judicial. No tocante à alegação do apelante de que houve violação do devido processo legal, uma vez que as provas dos autos não comprovam que ele teria dormido em serviço ou mesmo descumprido ordem legal, melhor sorte não lhe assiste. Tal questão, na verdade, não diz respeito ao processo administrativo. Diz respeito ao mérito da apuração levada a efeito pela administração militar. Em análise dos autos (Evento 19, DOC6, fls. 3/4), depreende-se que: O Cartão Programa anexo em fls. 15 e 16 determinava o emprego operacional da Radio Patrulha de 07:30h às 08:00h em Corredores de Segurança e Pontos de Visibilidade, cumprimento ao Memorando 30.056.2-18-4ª RPM (atualização do Memorando 30.024.2), de 08:00h às 09:30h nos Bairros Santo Antônio/Centro e Barra com a missão de realizar o patrulhamento nos corredores de segurança e avenida principal de casa bairro. Em análise da mídia DVD-R anexa em fls. 17 dos autos, arquivo "1_01_H_112018070916.avi" e "arquivo 1_03_H_112018081922.avi", visualiza-se que no dia 24/11/2018 a viatura prefixo 18361-21 BPM composta pelos militares Sgt. Luciano dos Santos Franco e Cb Thomas Vieira de Souza estaciona em frente ao Hotel Palace, na Praça 28 de Setembro, por volta das 07:10h, sendo que os militares desembarcam e entram no referido hotel. Por volta das 08:02h o Sgt. Franco embarca na viatura e lá permanece até 09:03h (...) o mesmo fica um longo período inerte, ou seja, de 08:02h às 08:50h. Além de verificar também que vários populares que ali passavam fixavam seus olhares para dentro da viatura onde o Sgt. Franco estava sentado. [...] A testemunha 2º Sgt. PM Paulo Cesar Bento Mantovani prestou depoimento em fls. 45 e 46 e relatou que estava na função de teleatendente no momento dos fatos onde recebeu uma ligação via 190 do militar 2º Ten PM Luiz Otávio Marçal informando que um militar estaria dormindo dentro de uma viatura policial na Praça 28 de Setembro, em frente ao Hotel Palace, e pelas características passadas davam a entender e tratar do Sgt. Franco. Que outra pessoa não identificada também ligou passando informações de um militar dormindo nas mesmas condições (...) A testemunha 2º Ten PM Luiz Otávio Marçal prestou depoimento em fls. 49 e 50 relatando que é oficial da Reserva-QOR, estava passando na Praça 28 de Setembro em Visconde do Rio Branco, na companhia de sua amásia, quando visualizou um policial fardado dormindo dentro da viatura, no local do carona, e que ligou para a central 190 e repassou as informações para o teleatendente Sgt. Bento tomar as providências. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Foi apresentada a testemunha 2º Ten PM Luiz Otávio Marçal fotografias dos sindicados (...) onde foi reconhecido o nº 125.675-9, 3º Sgt. PM Luciano dos Santos Franco como sendo o militar que estava dormindo em serviço dentro da viatura policial no dia dos fatos. Observa-se, que, a despeito do esforço argumentativo do recorrente, as provas carreadas nos autos evidenciam que o apelante descumpriu ordem emanada via Cartão Programa e dormiu em serviço. Não resta dúvida de que a conduta por ele praticada se amolda aos arts. 13, inc. XV, e 14, inc. III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Da mesma forma, ao sustentar a existência de causa de absolvição, o apelante se limita a invocar o art. 7°, inc. V, do MAPPA, sem, contudo, especificar qual seria a circunstância excludente da ilicitude do fato capaz de elidir sua conduta. Por isso, não há como acolher o argumento levantado. Não se vislumbra, no caso em apreço, qualquer violação do devido processo legal. As provas constituídas nos autos comprovam que o apelante dormiu em serviço, bem como descumpriu ordem legal. Quanto à alegação de cerceamento de defesa e violação da teoria dos motivos determinantes suscitada pelo apelante, por ausência de fundamentação e motivação da decisão que lhe aplicou a sanção, razão também não lhe assiste. É certo que a Administração Pública é obrigada a fundamentar suas decisões, com indicação dos pressupostos de fato e de direito, visto que a motivação é pressuposto indispensável à validade do ato administrativo. O que se verifica no presente caso é que tanto na decisão proferida pelo comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) (Evento 19, DOC7, fls. 16/19) como naquela exarada pelo comandante da 4ª Região de Polícia Militar (RPM) (Evento 19, DOC8, fls. 07/09), em grau recursal, foram devidamente expostas, de forma clara e congruente, as razões de fato e direito que levaram à aplicação da sanção ao apelante. Destaca-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo comandante do 21º BPM (Evento 19, DOC7, fls. 18): [...] é possível verificar que o militar fica inerte por longo período das 08h02 às 08h50min, além do fato de várias pessoas que ali passavam, fixavam seus olhares para dentro da viatura onde o sindicado estava sentado, fato este visualizado pela segunda testemunha, a qual disse que o militar sindicado (Sgt Franco) estava dormindo dentro da viatura. Assim, configura-se a transgressão disciplinar prevista no inciso XV do art. 13 do CEDM. Os sindicados descumpriram o cartão programa (fls. 15 e 16), permanecendo em frente ao Hotel Palace das 07h10min até 09h03min, ou seja, por 1h53min. Não ficou comprovada nos autos a autorização para o lanche e segundo depoimento da primeira testemunha, esta como teleatendente não autorizou o deslocamento. Assim, configura-se a transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 14 do CEDM. Na esteira do que preconiza a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 administrativo, ou seja, o ato administrativo somente será válido se realmente os motivos que lhe deram suporte justificarem a decisão. É o que se verifica no caso em apreço. Entendo que, além da efetiva existência dos motivos para aplicação da penalidade ao apelante, houve congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido. Portanto, não verifico qualquer ilegalidade na punição aplicada ao apelante na SAD n. 106.672/2019. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do ora apelante. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator